Tribunal: TJBA
Processo: 8129536-07.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8129536-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança e determinou que a autoridade coatora emitisse o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV), utilizando como base de cálculo o valor da compra e venda do imóvel, ressalvando o direito do Fisco Municipal de apurar eventuais diferenças mediante processo administrativo fiscal.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte ou ao valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no Tema 1.113, admitindo, como a base de cálculo do ITBI (ou ITIV), o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e estabeleceu que o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

4. A expedição de guia de recolhimento do ITIV desconsiderando o valor da transação e adotando base de cálculo identificada como "Valor Venal Atualizado", arbitrada unilateralmente, viola o precedente vinculante do STJ.

5. A interpretação e aplicação da legislação local devem se conformar à norma geral estabelecida no Código Tributário Nacional e à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. A prática de adotar um "valor venal de referência" como piso para a tributação, sem a instauração de um processo administrativo que garanta ao contribuinte o direito de defesa para comprovar a correção do valor da transação, é ilegal.

6. Desnecessária, no caso, a correção monetária sobre o valor do contrato vez que a data informada no instrumento decorre de erro material, conforme se depreende das demais provas colacionadas aos autos.

7. Acertada a ressalva do direito do Fisco Municipal de instaurar o devido processo administrativo fiscal para contestar o valor declarado e, se for o caso, lançar a diferença que entender devida, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 116 e 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129536-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08